Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-85.2021.8.26.0047
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição pelo autor. Contradição. Juros. Sentença de procedência que declarou a ilegalidade da cobrança de juros que excediam a taxa média de mercado. Decisão colegiada que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo réu. "No cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verifica

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição pelo autor. Contradição. Juros. Sentença de procedência que declarou a ilegalidade da cobrança de juros que excediam a taxa média de mercado. Decisão colegiada que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo réu. "No cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se verifica discrepância a justificar a interferência do Judiciário". Capitalização. Sistema de amortização questionado na petição inicial, conforme cálculo trazido. Decisão bem fundamentada. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.